Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DUPILOMABE. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
2. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos dos planos de assistência à saúde.
3. Restando evidente a necessidade da utilização do medicamento, não pode a operadora de plano de saúde negar-se ao fornecimento em razão dele ser utilizado em ambiente domiciliar, pois esta decisão seria contrária ao próprio objeto do contrato, que é a manutenção da vida e da saúde do beneficiário.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.